Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR PROPOSTO PELO RÉU. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de investigação de paternidade c/c alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a paternidade do réu e condená-lo ao pagamento de alimentos.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. Na hipótese, apesar da inocorrência de acordo entre as partes na audiência de conciliação, ante a ausência da parte autora, houve expressa manifestação desta quanto aos termos propostos pelo réu naquela ocasião, e, mesmo tendo ocorrido posteriormente, não restou demonstrada a ocorrência de vício de vontade. Assim, deve ser mantido o valor da obrigação alimentar na forma fixada em sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.